Tribunal: TJDFT
Processo: 0734514-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA.
1. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal superior a cinco (05) salários-mínimos, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15. Ademais, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar efetivamente suas despesas mensais, sequer eventual gasto extraordinário ou outra justificativa hábil a ensejar concessão da benesse em tela. Logo, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária.
3. Agravo de instrumento não provido.